Tribunal: CARF
Processo: 12571.720047/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DE ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal retira do sujeito passivo a espontaneidade para cumprimento de obrigações acessórias e principais, em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas, inclusive obstando o exercício da apresentação ou retificação de declarações por iniciativa do contribuinte.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. RFFP. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DIPJ. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.
A partir do ano-calendário 1999, a DIPJ tem caráter meramente informativo e não configura instrumento de confissão de dívida, capaz de constituir o crédito tributário nela informado. No entanto, as informações prestadas devem corresponder à expressão da verdade no que tange à apuração promovida nos registros contábeis e fiscais do contribuinte.
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. VALORES EM DIPJ NÃO CONFESSADOS EM DCTF. LANÇAMENTO COM MULTA DE OFÍCIO.
Correta a aplicação da multa de ofício sobre lançamento da IRPJ relativo à diferença entre os valores informados em DIPJ e não confessados em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação do Princípio do Não Confisco para afastar a aplicação de multa tributária ou reduzir o seu percentual, exorbitam a esfera de competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada e vigente, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido. Referido princípio são destinados ao legislador infraconstitucional, cabendo à autoridade administrativa tão somente a aplicação das multas previstas no ordenamento jurídico.
SOBRESTAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ACÓRDÃO PUBLICADO.
Conforme a sistemática processual pátria, a aplicação de um precedente exige um complexo exercício de cotejo analítico entre o caso paradigma e o caso concreto, o que demanda o conhecimento aprofundado da ratio decidendi (fundamentos determinantes) do julgado, a qual é extraída da análise minuciosa da redação final do acórdão, que consolida a tese jurídica em seus exatos contornos.
Desse modo, a interpretação sistemática e teleológica do art. 100, do RICARF, iluminada pelos princípios e regras do Código de Processo Civil, conduz à inarredável conclusão de que a expressão acórdão (...) proferido, para fins de deflagrar o sobrestamento obrigatório, deve ser compreendida como acórdão publicado.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351/2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720047/2017-54
ACÓRDÃO
1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BATEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DE ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal retira do sujeito passivo a espontaneidade
para cumprimento de obrigações acessórias e principais, em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas, inclusive obstando o exercício da
apresentação ou retificação de declarações por iniciativa do contribuinte.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. RFFP. INCOMPETÊNCIA DO
CARF.
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DIPJ. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.
A partir do ano-calendário 1999, a DIPJ tem caráter meramente
informativo e não configura instrumento de confissão de dívida, capaz de
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
2

constituir o crédito tributário nela informado. No entanto, as informações
prestadas devem corresponder à expressão da verdade no que tange à
apuração promovida nos registros contábeis e fiscais do contribuinte.
FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. VALORES EM DIPJ NÃO
CONFESSADOS EM DCTF. LANÇAMENTO COM MULTA DE OFÍCIO.
Correta a aplicação da multa de ofício sobre lançamento da IRPJ relativo à
diferença entre os valores informados em DIPJ e não confessados em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Discussões acerca da constitucionalidade das leis, incluindo evocação do
Princípio do Não Confisco para afastar a aplicação de multa tributária ou
reduzir o seu percentual, exorbitam a esfera de competência das
autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir o que
determina a legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma
validamente editada e vigente, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido. Referido princípio são destinados ao
legislador infraconstitucional, cabendo à autoridade administrativa tão
somente a aplicação das multas previstas no ordenamento jurídico.
SOBRESTAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ACÓRDÃO PUBLICADO.
Conforme a sistemática processual pátria, a aplicação de um precedente
exige um complexo exercício de cotejo analítico entre o caso paradigma e o
caso concreto, o que demanda o conhecimento aprofundado da ratio
decidendi (fundamentos determinantes) do julgado, a qual é extraída da
análise minuciosa da redação final do acórdão, que consolida a tese
jurídica em seus exatos contornos.
Desse modo, a interpretação sistemática e teleológica do art. 100, do
RICARF, iluminada pelos princípios e regras do Código de Processo Civil,
conduz à inarredável conclusão de que a expressão "acórdão (...)
proferido", para fins de deflagrar o sobrestamento obrigatório, deve ser
compreendida como acórdão publicado.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
3

multas”. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351/2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em: (1) rejeitar a
proposta de Resolução feita pelo Conselheiro Renato Rodrigues Gomes para determinar o
sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário, nos termos do art. 100 do RICARF, em razão
da tese fixada pelo STF para o Tema no 487, vencidos os Conselheiros Renato Rodrigues Gomes,
Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah; (2) negar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os Conselheiros Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa
Halah, que votaram por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a exigência de
multa isolada.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
4

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Raimundo
Pires de Santana Filho e Nilton Costa Simões (Presidente).

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 902/933, apresentado em face do
acórdão no 06-59.512, exarado pela - 1a Turma da DRJ/CTA, em 26/06/2017, às fls. 876/886, que
julgou improcedente a Impugnação protocolada pela BATEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS S.A (doravante denominada BATEL), às fls. 806/835, contra Autos de Infração lavrados
pela DRF Ponta Grossa-PR, às fls. 771/788, através dos quais foram constituídos os tributos abaixo
relacionados, no montante total de R$ 10.608.075,48, apurados em conformidade com o regime
tributário do Lucro Real Anual, referente aos anos-calendário de 2013 a 2015:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
R$ 2.789.765,50
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2017)
R$ 1.067.085,30
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 2.092.324,12
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE (Passível de Redução)
R$ 1.828.068,23
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 7.777.243,15

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
R$ 1.012.955,58
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2017)
R$ 387.455,50
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 759.716,68
MULTA
EXIGIDA
ISOLADAMENTE
(Passível
de
Redução)
R$ 670.704,57
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 2.830.832,33
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
5

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
2. Conforme descrito nos Autos de Infração e no Termo de Verificação Fiscal, fls.
753/770, tem-se em resumo que:
2.1. A pessoa jurídica BATEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, CNPJ n°
76.503.796/0001-67, com sede na Rodovia do Café, 3661, Bairro Orleans,
Curitiba/PR, CEP 81310-415, de acordo com o registrado na base CNPJ possui o
CNAE 1081-3-02, refletindo a atuação no ramo de torrefação e moagem de café
(marca DAMASCO).
2.2. No período sob ação fiscal (AC 2013, 2014 e 2015), a fiscalizada optou pela
tributação do IRPJ e da CSLL pelo regime de Lucro Real Anual com base em
estimativas mensais (DIPJ AC 2013, fls. 02/50 e ECF SPED AC 2014 e AC 2015, fls.
217/268).
2.3. Os acionistas da fiscalizada no final do mês de novembro de 2010, venderam
todas as suas quotas da marca de café DAMASCO e os equipamentos utilizados na
produção de café para a empresa SARA LEE CAFÉS DO BRASIL LTDA, CNPJ
02.333.707/0001-45, pelo valor de R$ 95.500.000,00, mediante o pagamento de
uma parcela no ato, (11/10) e o pagamento de mais cinco parcelas anuais e
subsequentes, sendo a última para o mês de novembro/2015, conforme segue:
1a)- Em 26/11/2010, no valor de R$ 54.000.000,00;
2a)- Em 26/11/2011, no valor de R$ 8.086.970,00;
3a)- Em 26/11/2012, no valor de R$ 9.000.000,00;
4a)- Em 26/11/2013, no valor de R$ 8.000.000,00;
5a)- Em 26/11/2014, no valor de R$ 8.000.000,00; e
6a)- Em 26/11/2015, no valor de R$ 8.413.030,00.
2.4. Segundo as planilhas especificativas dos valores efetivamente recebidos nos
ACs 2014 (fl. 484) e 2015 (fls. 608/609), acompanhadas dos comprovantes do
efetivo recebimento (fls. 485/489 e 610/613), restou comprovado que os valores
recebidos transitaram pelo resultado não operacional, justificando a ocorrência de
resultados positivos após os ajustes, mesmo em períodos nos quais a fiscalizada
estava com as atividades paralisadas.
2.5. Com relação ao AC 2013, constatou-se que os valores apurados contabilmente
e declarados pela fiscalizada a título de IRPJ e de CSLL devidos, tanto
mensalmente, como anualmente, não foram recolhidos, confessados ou
compensados, decorrendo o lançamento de ofício, além da aplicação da multa
isolada por descumprimento ao disposto no art. 44, inciso II, ‘b’, da mesma Lei no
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
6

9.430/1996, que prevê a necessidade de recolhimento dos valores a título de
estimativas mensais.
2.6. Quanto ao AC 2014, para efeito de apuração anual, constatou-se prejuízo
fiscal, logo, não devidos os tributos em tela, contudo, com relação a apuração
mensal, constatou-se que, especificamente no mês de novembro de 2014, a
fiscalizada incorreu num resultado positivo após os ajustes de R$ 1.521.064,52,
inclusive tendo apurado no eLALUR do AC 2014 (fls. 217/242), e o valor mensal de
IRPJ e de CSLL devida, mas não recolhidos, confessados ou compensados, do que
decorreu a aplicação de multa isolada.
2.7. No tocante ao AC 2015, constatou-se que os valores apurados contabilmente
e declarados pela fiscalizada a título de IRPJ e de CSLL não foram recolhidos, mas
devidamente confessados em DCTF 03/2016 (fls. 203/216), logo, afastado o
lançamento de ofício, no entanto por descumprimento ao disposto no art. 44,
inciso II, ‘b’, da mesma Lei no 9.430/1996, foi aplicada a multa isolada.
2.8. Por fim, foi emitida a Representação Fiscal para Fins Penais, ao Ministério
Público Federal, pela prática, “em tese”, do crime contra a ordem tributária nos
termos da Lei n° 8.137/1990.
Da impugnação
3. Regularmente cientificado da referida autuação, em 20/03/2017, (fl. 800), a
autuada apresentou impugnação em 18/04/2017 (fls. 806/835), instruída com os
documentos de fls. 836/872, onde alega em síntese que:
3.1. Nos anos que antecederam a venda dos ativos da Batel Alimentos e a
paralisação de suas atividades em novembro de 2010, houveram investimentos
pesados pela concorrência principalmente de empresas estrangeiras visando se
posicionarem na liderança desta atividade no Brasil, porém a empresa que já
vinha acumulando prejuízos por vários anos, devido o posicionamento da
concorrência não estava preparada financeiramente para suportar tal pressão,
com o risco caso não houvesse esta negociação de não conseguir honrar com o
pagamento dos direitos dos seus funcionários, Instituições Financeiras e
fornecedores, inclusive com dos débitos fiscais. Desta forma houve a necessidade
da venda de parte dos ativos (Café Maracanã Ltda.) para os pagamentos de tais
obrigações.
3.2. Apresentou declaração (fl. 768 do Termo Fiscal) informando que após
verificações efetuadas pelo seu contador autônomo, responsável pela
contabilidade da empresa, constatou erros de procedimentos operacionais, eis que
os valores dos débitos apurados foram declarados e confessados apenas na DIPJ,
sendo tal fato ocorrido em virtude do atraso nos levantamentos das
Demonstrações Financeiras e Fiscais de 31/12/2013. Com efeito, o profissional não
se atentou para a retificação da DCTF já entregue relativos aos débitos apurados
em dez/2013 que compreende a inclusão do IRPJ e CSLL apurados em dez/2013
apurados no Balanço Anual de Ajustes.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
7

3.3. Com relação ao período de 2005 a 2010, que não apurou resultado positivo
com o provisionamento de IRPJ e CSLL a pagar, tendo longo período de prejuízos
contábeis, o que justifica a eventual falha do profissional na apuração dos ajustes
no balanço anual. Imaginando que os balanços de suspensão indicavam prejuízos
fiscais no mês de dezembro (ajuste anual) não haveria necessidade de apuração
do IRPJ e CSLL a pagar visando o lançamento em DCTF (entrega até vigésimo dia
do segundo mês subsequente ao período de apuração), tornando-se uma
informação meramente escritural.
3.4. Com relação ao período ano base de 2013, que todos os valores recebidos da
Sara Lee foram objeto de pagamentos dos débitos já apontados. Ou seja, nenhum
valor recebido foi distribuído entre seus acionistas. Assim sendo, nenhum lucro
obteve a impugnante no período.
3.5. De outro modo, houve erro na apuração de imposto a pagar em novembro de
2014, ao escriturar o recebimento da parcela (prevista em contrato para
recebimento em 26/11/2014) ocorrido de fato em 01/12/2014 conforme registro
contábil, termo de quitação e extrato bancário em anexos. Esse erro no
preenchimento das obrigações acessórias DCTF originou-se em face da não
observação da situação atual dos resultados da empresa, tomando como regra o
histórico dos resultados para a elaboração e cumprimento das obrigações
acessórias.
3.6. Após, que a multa de ofício (75%), imputada, é absolutamente indevida como
penalidade ante a completa ausência de disposição constitucional que a autorize,
pois se configura confiscatória, o que, além de não ser contemplado pela
Constituição Federal, é por ela expressamente repelida. Traz doutrinas.
3.7. Transcreve em seguida, parte do voto proferido pelo Relator Nilton Luiz
Bartoli, do Terceiro Conselho de Contribuintes no Recurso n° 119.831, que em
matéria similar sendo, entendeu ser inadequado classificar a conduta da
Recorrente como falta de recolhimento, para capitulação da multa de ofício,
aplicando à espécie a multa moratória no percentual de 20%.
3.8. Quanto à aplicação da multa isolada, por falta de recolhimento das
antecipações mensais, cumulada com outra multa, afirma ter sido duplamente
penalizado, o que seria ilegal. Traz julgamentos do Conselho de Contribuintes e do
STJ sobre o assunto.
3.9. Por fim, quanto ao pedido, pede pela procedência de sua impugnação.
Termo de Transferência de Crédito Tributário, fls. 873.
4. Em 19 de abril de 2017, foi transferido para o processo no 10980-721.348/2017-
58, o crédito originário tributário abaixo colacionado, além da multa de 20%
vinculada, considerando a impugnação parcial apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
8

Da Decisão Recorrida

Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 771/788, o Termo de Verificação Fiscal –
TVF, às fls. 753/770, e a Impugnação apresentada, às fls. 806/835, a 1a Turma da DRJ/CTA exarou
o Acórdão no 06-59.512, em 26/06/2017, às fls. 876/886, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE A BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA.
Uma vez efetuada a opção pela forma de tributação com base no lucro real anual,
a pessoa jurídica fica sujeita a antecipações mensais do imposto, calculadas com
base em estimativa.
O não recolhimento ou o recolhimento a menor do tributo sujeita a pessoa jurídica
à multa de ofício isolada no percentual de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do imposto de renda mensal calculado sobre base
estimada que deixar de ser recolhido, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal,
no ano-calendário correspondente.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa exigida em face do não recolhimento das
estimativas mensais concomitantemente com a multa proporcional referente ao
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
9

IRPJ e CSLL devidos e não pagos ao final do período, haja vista as respectivas
hipóteses de incidência cuidarem de situações distintas.
NORMAS DE CONTABILIDADE. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA.
A escrituração da pessoa jurídica deve ser mantida em registro permanente, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e aos Princípios de Contabilidade,
entre eles o da competência, segundo o qual as receitas devem ser incluídas na
apuração do resultado do período em que ocorrerem, independentemente do seu
recebimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NORMAS APLICÁVEIS.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas
para o imposto de renda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA CONFISCATÓRIA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário

A BATEL tomou ciência da sobredita decisão em 07/07/2017, através de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, às fls. 899.
Irresignada, apresentou, em 04/08/2017, Recurso Voluntário, às fls. 902/933, e, citando doutrina
e jurisprudência administrativa e judicial, além da tempestividade, requereu a reforma integral do
Acórdão atacado com base nas mesmas razões de fato e de direito alegadas na fase impugnatória,
notadamente:
a) Do Mérito: Do Não Cabimento do Lançamento de Multas Isoladas Por não Recolhimento
da Estimativa Mensal Relativa ao Mês de Novembro de 2014;
b) Do Mérito: Do Não Cabimento da Multa de Ofício Imputada no Percentual de 75%;
c) Do Mérito: Da Impossibilidade de Cumulação da Multa de Ofício com a Multa Isolada; e
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
10

d) Do Mérito: Ser Indevida a Representação Fiscal para Fins Penais.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO DA LIDE

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Neste tópico, cumpre destacar que o lançamento de ofício apurado no ano
calendário de 2013, de IRPJ e CSLL - Infração 1, às fls. 771/780 - foi transferido para o processo no
10980-721.348/2017-58, juntamente com a multa vinculada de 20%, às fls.873, em razão da
impugnação parcial apresentada pela autuada.
Desse modo, a presente lide versa apenas acerca da diferença da multa vinculada
ao lançamento de ofício, às fls. 771/780, bem como da multa isolada de 50% aplicada pela falta de
recolhimento do IRPJ e CSLL sobre a base de cálculo estimada nos meses de: dezembro de 2013,
novembro de 2014 e dezembro de 2015.

2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
11

Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
12

3
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS

Na espécie, as Autoridades Fiscais formalizaram a Representação Fiscal para fins
Penais (RFFP), pois inferiram que a BATEL cometeu crime contra a ordem tributária, nos termos da
Lei no 8.137/90, uma vez que, notadamente no ano-calendário de 2013, apuraram IRPJ e CSLL a
pagar, mas não efetuaram o recolhimento, tampouco confessaram os referidos débitos em DCTF.
A Recorrente rebateu aduzindo que a apontada RFFP é indevida, visto que,
conforme demonstrou nos autos, não incorreu em qualquer ato que possa ser configurado como
crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência Social.
Analisando o sobredito tema, importa ressaltar que, no âmbito do presente
processo administrativo fiscal, somente são discutidos os aspectos relativos ao crédito tributário,
não sendo este o foro para questionamentos acerca da matéria penal, que deverá ser dirigida,
oportunamente, à autoridade competente para apuração.
Inclusive este Tribunal já sumulou orientação neste sentido, nos termos da Súmula
CARF no 26: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Nessa senda, não conheço das alegações em matéria penal, por carecer de
competência.

4
DO MÉRITO

4.1 DOS FATOS

Trata-se a espécie de lançamentos de IRPJ e CSLL, apurados em conformidade com
o regime tributário do Lucro Real Anual, assim fundamentados pela Autoridade Fiscal:
a) No que diz respeito ao ano-calendário de 2013, por insuficiência de recolhimentos, em
decorrência do cotejo entre os valores informados pela BATEL na DIPJ 2014 e não
declarados nas respectivas DCTF e tampouco recolhidos ou compensados. Em virtude do
constatado, observou-se, também, que deixou de ser recolhida a estimativa
correspondente ao mês de dezembro, o que ensejou o lançamento de multa isolada de
50% sobre a estimativa não recolhida;
b) Quanto ao ano-calendário de 2014, a BATEL incorreu em receita não operacional no mês
de novembro, apurando no e-LALUR valor mensal de IRPJ e CSLL de estimativa devidos,
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
13

contudo, não declarados, recolhidos ou compensados. Nessa linha, efetivou o lançamento
da corresponde multa isolada de 50%; e
c) Em relação ao ano-calendário de 2015, verificou que a Fiscalizada não declarou, recolheu
ou compensou a estimativa do mês de dezembro. Assim, igualmente, imputou multa
isolada de 50%.
A Recorrente reconheceu o valor do principal autuado, acrescido de multa de mora
de 20%, relativo ao ano-calendário de 2013, o qual, por se tratar de matéria não litigiosa, foi
transferido para o processo no 10980-721.348/2017-58. Entretanto, indignou-se e protestou em
favor:
a) Do no não cabimento da imputação da multa de ofício ordinária, inclusive por ferir o
princípio constitucional do não confisco. Nessa senda, asseverou que, no caso, aplica-se
somente a multa moratória no percentual de 20%;
b) Da indevida cumulação da multa de ofício com a multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas, pois caracteriza dupla penalização; e
c) Do reconhecimento de erro na apuração da estimativa, relativa ao mês de novembro de
2014, que culminou com a imputação de multa isolada correlacionada, pois escriturou o
recebimento da parcela da venda de ativo (prevista em contrato para recebimento em
26/11/2014) indevidamente no mês de novembro de 2014, visto que o pagamento
efetivou-se em 01/12/2014, conforme registro contábil, termo de quitação e extrato
bancário em anexos.
O Aresto atacado manteve integralmente a parte do lançamento guerreada
asseverando em síntese:
a) No que tange à imputação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, o
cabimento decorre de determinação legal, (...) ainda que no caso de apuração de prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa, não cabendo à esfera administrativa negar a aplicação
de norma prevista em lei em vigor;
b) (...) não há como acatar também a alegação de que não teria ocorrido a apuração do
imposto a pagar em novembro de 2014, caso a autuada tivesse escriturado a parcela,
(resultado da venda do ativo da autuada), quando do seu efetivo recebimento, em
dezembro/2014, uma vez que na apuração do lucro real, os fatos contábeis devem ser
registrados com base no regime de competência;
c) Quanto à imputação da Multa de Ofício, na incidência de 75%, aduz que decorreu de
estrito cumprimento ao disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9430/96, visto que o débito
autuado não se encontrava constituído dada ausência de declaração em DCTF. Destarte,
não prospera a alegação da boa-fé da Autuada, tampouco que não teve intenção de
fraudar o Fisco, posto que a (...) responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente, nos termos do art. 136, do CTN, bem como (...) o
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
14

procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente vinculada e
obrigatória, cabendo à autoridade lançadora somente a aplicação da lei ao caso concreto,
por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN;
d) No que tange à concomitância da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
com a multa de ofício, as imputações em comento decorrem de determinação legal e se
trata de espécies independentes – ressalta inclusive que pode haver a imposição de uma
sem que haja o nascimento da outra -, pois se vinculam a infrações de natureza distinta; e
e) Quanto ao princípio do não confisco, citou o art. 26-A, do Decreto 70.235/72, e a Súmula
CARF no 2, e acrescentou que (...) a atividade da autoridade administrativa encontra-se
vinculada, no caso, aos dispositivos legais acima constantes da descrição dos fatos e do
enquadramento legal descritos nos Autos de Infração, não podendo afastar sua aplicação
nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990.
Não satisfeita, a BATEL atravessou Recurso Voluntário, repisando as alegações
apresentadas em sede impugnatória, notadamente:
a) Do Mérito: Do Não Cabimento da Multa de Ofício Imputada no Percentual de 75%:
i.
Indevidas pois em momento algum restou demonstrado que não teve a intenção de
fraudar o fisco federal, ao contrário todos os valores encontravam-se registrados
contabilmente;
ii.
Aduz que, considerando que há declaração exata do imposto espontaneamente
apurado, a única multa cabível de ser aplicada é a moratória de 20%; e
iii.
Afirma que a cobrança de multa exorbitante, como na espécie, constitui verdadeiro
confisco tributário, vedado pelo art. 150, IV, da CF/88.
b) Do Mérito: Da Impossibilidade de Cumulação da Multa de Ofício com a Multa Isolada:
i.
Caso não seja alterada a multa de ofício para moratório, protesta em favor da
impossibilidade de cumulação da multa de ofício com a multa isolada, pois se
configura uma dupla penalização, cuja ilegalidade deve ser reconhecida na esfera
administrativa.
c) Do Mérito: Do Não Cabimento do Lançamento de Multas Isoladas Por não Recolhimento
da Estimativa Mensal Relativa ao Mês de Novembro de 2014:
i.
No que toca ao ano-calendário de 2014, assevera que informou equivocadamente
na ECF – Escrituração Contábil Fiscal o recebimento da parcela da venda de ativos,
prevista em contrato para 26/11/2014, no mês de novembro, oferecendo à
tributação, e apurando erroneamente no e-LALUR o lucro tributário, pois foi
efetivamente percebida em 01/12/2014, mês que deveria ter sido informada e
oferecida à tributação, pois apurou prejuízo fiscal.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
15

Feito o resumo dos fatos, em benefício de otimizar a lógica argumentativa deste
voto, analisaremos o caso concreto alicerçados nos entendimentos jurídicos, doutrinários e
jurisprudenciais, que envolvem os temas relacionados: ao caráter informativo da DIPJ; à DCTF
como instrumento de confissão de dívida; à obrigatoriedade de imputação da multa de ofício
ordinária; ao cabimento da cumulação da multa de ofício com a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas; e à obrigatoriedade de adotar o regime de competência pelos
contribuinte que adotam a forma de apuração pelo Lucro Real.

4.2 DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO
4.2.1 DO CARÁTER INFORMATIVO DA DIPJ, DA DCTF COMO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E
DA IMPUTAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO

Na espécie, verifica-se que a Defesa se insurge contra a multa de oficio supracitada,
com base no argumento de que restou demonstrado que não teve a intenção de fraudar o fisco
federal e os débitos lançados encontravam-se registrados contabilmente e corretamente
informados na DIPJ 2014, dessa forma, requereu a substituição pela multa moratória no
percentual de 20%. Ademais, aduz que a cobrança de multa exorbitante, como na espécie,
constitui verdadeiro confisco tributário, vedado pelo art. 150, IV, da CF/88.
Antes de procedermos neste julgamento ao tratamento em específico da referida
multa de ofício, torna-se importante tratar de alguns aspectos legais sobre a declaração DIPJ, que
ao tempo da autuação, e na presente data, não se constituí em instrumento de confissão de
dívida. Vejamos:
a) A apuração do IRPJ e da CSLL, desde 1992, com o "sistema de bases correntes", introduzido
pela Lei no 8.383/91, é procedida à medida em que os rendimentos e ganhos são auferidos,
estando o contribuinte obrigado a calcular e pagar o imposto e a contribuição devidos,
independente de declarações, de acordo com o regime de tributação aplicável, no caso em
tela, o Lucro Real Anual. Essa sistemática foi consolidada com a criação da DIRPJ -
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica;
b) Com efeito, em 30 de outubro de 1998, o Secretário da Receita Federal, no uso da
competência que lhe fora atribuída pelo art. 16 da Medida Provisória 1.788/98
(posteriormente convertida na Lei no 9.779/99), expediu a Instrução Normativa SRF no 127,
por meio da qual foi extinta a DIRPJ (art. 6o, inciso I) e instituída a DIPJ – Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (art.1o), para conter informações sobre
o imposto e contribuições por ela devidos;
c) A partir de então, a DIPJ, segundo já ressalvado, passou a ter apenas caráter informativo e
cadastral, não se constituindo em instrumento hábil para a exigência dos valores nela
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
16

informados. Tanto que, no Recibo de Entrega, a expressão “a declaração constitui
confissão de dívida” – que constava no Recibo de Entrega da extinta DIRPJ – foi substituída
pela expressão “as informações correspondem à expressão da verdade”; e
d) Logo, as DIPJ apenas refletem os valores apurados pelo contribuinte em sua escrituração
contábil e fiscal, mas não tem o condão de constituir o crédito tributário.
Desta forma, a partir de 1998, o instrumento hábil para confissão de dívida trata-se
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF que, pela sua natureza, torna-se o
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, inclusive para inscrição em
dívida ativa, nos moldes da Instrução Normativa no 126/1998. Nessa linha, alternativamente,
consoante o disposto no § 6o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, o Programa Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), também se constitui
em confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Todavia, em ambos os casos, para que tal confissão tenha efeito com fim a afastar
qualquer lançamento de ofício e multa correspondente, deve ocorrer antes do início de qualquer
procedimento de ofício para a constituição dos créditos tributários.
Na seara de determinação do início de procedimento pelo fisco, é essencial
registrar que à luz do preceituado no art. 7o, do Decreto no 70.235/72, abaixo in verbis, o
procedimento fiscal se inicia pelo primeiro ato de ofício da Autoridade Fazendária competente,
cientificando o Sujeito Passivo ou seu preposto da obrigação tributária:
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. (g.n.)
No caso sob julgo, tem-se por inequívoco que o início do procedimento fiscal se deu
com a ciência do Termo de Início de Fiscalização no 083, lavrado em 03/06/2016, às fls. 272/274,
com ciência em 09/06/2016, conforme Aviso de Recebimento – AR, às 275. Assim, consoante o
determinado no § 1o, do art. 7o, do decreto 70.235/72, o início do procedimento excluiu a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
17

Baseando-se nesse racional, em razão da constatação pelo Fisco da ausência da
declaração dos sinalados débitos em DCTF, consistiram em hipóteses típicas de lançamento de
ofício, por conseguinte, sendo a atividade de lançamento plenamente vinculada, tornou-se
indispensável as autuações já relatadas.
Em síntese, cumpridos os ritos legais no tocante à formalização do início do
procedimento fiscal, resta excluída a espontaneidade do sujeito passivo. Em consequência,
constatada a infração, independente da intenção do Contribuinte, a Autoridade Fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, nos termos do art. 926, do RIR/994, vigente à época dos
fatos, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício das diferenças de imposto e contribuições
encontradas, sujeitando-se ainda o contribuinte às penalidades cabíveis e aos juros de mora
regulamentares.
No caso em tela, superada a questão da impossibilidade das informações na DIPJ
2014 (AC 2013) produzirem efeitos em relação aos créditos tributários do IRPJ e da CSLL lançados,
conforme acima explanado, resulta cristalino a procedência da aplicação legal da multa de ofício,
no percentual de 75%, nos termos do art 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007), a seguir transcrito in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007) (g.n)
A uma, em razão da substituição pela multa moratória de 20% postulada pela
defesa não pode ser acatada, na medida em que não encontra respaldo legal. Até porque, nesta
contenda foi aplicada por subsunção ao preceptivo indicado, sem qualquer referência a
constatação de ações ou omissão tipificadas como sonegação, fraude ou conluio nos termos
dos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o que levaria a sua
qualificação, consoante dispõe o art. 44, § 1, inciso VI, c/c § 1o-C, da Lei no 9.430/965.

4 Art. 926. Sempre que apurarem infração às disposições deste Decreto, inclusive pela verificação de omissão de
valores na declaração de bens, os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional lavrarão o competente auto de infração, com
observância do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, que dispõem sobre o Processo
Administrativo Fiscal.

5 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
(...)
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
18

E a duas, em razão da penalidade imputada encontrar guarida em fundamentos e
conceitos legais abaixo elencados, restando inequívoco a obrigatoriedade de sua aplicação nos
casos de lançamentos de ofício apurados:
a) A obrigação tributária principal, da qual decorre o crédito tributário, surge com a
ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou de penalidade
pecuniária. Dentro do crédito tributário podem estar incluídos os valores dos tributos e de
eventuais multas de ofício na presença de lançamento de ofício;
b) Nesse âmbito, uma simples análise sistemática dos arts. 113 e 139, do CTN6, revela que a
multa de ofício (penalidade pecuniária) integra o crédito tributário;
c) Depreende-se dos aludidos normativos, que o crédito tributário – que decorre da
obrigação principal, que por sua vez tem por objeto, o pagamento do tributo e da
penalidade pecuniária – abrange, incontestavelmente, a multa de ofício;
d) A multa em razão de lançamento de ofício, encontra-se fundamentada no art. 44 da Lei no
9.430/96 (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007), transcrito neste voto.
Assim, não se configurando como uma multa isolada e na ausência de outras circunstâncias
qualificadoras, a exemplo do dolo, fraude ou simulação, ou agravantes, aos lançamentos
de oficio aplica-se o inciso I do referido artigo;
e) Conforme transcrevemos, o citado normativo dispõe que, nos casos de lançamento de
ofício, deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição quando há falta de pagamento ou recolhimento e de
declaração, bem como quando a declaração é inexata; e
f) Dessarte, a aplicação do art 44, inciso I, sobre lançamento de ofício, repiso, não requer a
existência de qualquer intuito doloso ou de má-fé como aduz a Recorrente, posto que
decorre da presença de infração tributária com correspondente apuração pelo Fisco
mediante lançamento de ofício.

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

6 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.(g.n.)
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
19

Por derradeiro, ainda no tema da multa de ofício aplicada, quanto à alegação
específica da Recorrente de que o percentual aplicado teria caráter confiscatório (vedado pela
Constituição Federal), não deve prosperar pelos seguintes motivos:
a) A Constituição Federal de 1988, em seu art. 145, § 1o, determina que os impostos serão
graduados em função da capacidade contributiva do contribuinte. E mais, em seu artigo
150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Deduz-se, então, que o
princípio em questão é direcionado exclusivamente ao tributo e este não deve ser
confundido com penalidade, equívoco cometido pelo Recorrente;
b) A vedação ao confisco é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a elaboração
legislativa, que deve observar a capacidade econômica do contribuinte (art. 145, § 1o da
CF), bem como não pode dar ao tributo conotação de confisco;
c) Afastar a aplicação da multa por considerá-la atentatória as garantias constitucionais
exigiriam o exame da norma legal em face de disposições constitucionais, o que, sem
dúvida, caracterizaria controle de constitucionalidade da lei, que é atividade inserta no
âmbito de competência exclusiva do Poder Judiciário;
d) O contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar questões de tal
natureza, questão inclusive sumulada por este Tribunal, de acordo com o enunciado da
Súmula Carf no 27; e
e) Por fim, o princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é agressivo, tem o condão
de compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade.
Perante o apresentado, percebe-se claramente que a administração tributária
apenas exerceu o poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado
pela legislação infraconstitucional de regência da matéria, na qual habita a devida fundamentação
normativa da aplicação de multa de ofício (art. 44 da Lei no 9.430/96).
Logo, a alegação de ofensa ao princípio de vedação ao confisco não pode ser
oponível às autoridades administrativas, posto que estas se encontram totalmente vinculadas aos
ditames legais (art. 116, inciso III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do
controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142, do Código Tributário Nacional - CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único, do art. 142 do CTN, a Autoridade
Fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na impugnação em
exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Assim, por existir perfeito enquadramento da ação do Sujeito Passivo com os
dispositivos legais acima citados, entendo irretocável a decisão de piso, pois a imputação da
multa de ofício combatida é irrefutável, devendo, portanto, ser mantida.

7 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
20

4.2.2 DO PLEITO DE OFÍCIO - DO SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
4.2.2.1 DA INTRODUÇÃO

Emerge deste julgamento a controvérsia, suscitada de ofício pelo Conselheiro
Renato Rodrigues Gomes, acerca da necessidade de sobrestamento do presente feito, em virtude
do julgamento de mérito do Tema 487 de Repercussão Geral pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal8. Sustenta a digníssima signatária do voto vencido a imperatividade da suspensão
processual, ao passo que o colegiado, por voto de qualidade, pugnou pelo prosseguimento do
julgamento.
Em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, a seguir
demonstraremos que, em decorrência do estágio processual em que se encontra o referido
paradigma vinculante – com ata de julgamento publicada, porém sem a publicação do respectivo
acórdão e, por conseguinte, sem o trânsito em julgado – não constitui óbice ao julgamento de
mérito deste processo administrativo fiscal.

8 "1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não
pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de
circunstâncias agravantes.
2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à
penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência
de circunstâncias agravantes.
3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da
consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas
sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais
como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem.
4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a
infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneiras", vencidos os Ministros
Luís Roberto Barroso (Relator), André Mendonça e Gilmar Mendes.
Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da data
da publicação da ata do julgamento do mérito, ficando ressalvadas da modulação: (i) as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em
relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral,
vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator) e Gilmar Mendes.
Tudo nos termos do voto reajustado do Ministro Dias Toffoli (Redator para o acórdão). Ausentes, justificadamente, o
Ministro Nunes Marques e, ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes, ambos com votos proferidos em assentadas
anteriores. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 17.12.2025.

Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
21

Explicando melhor, não merece prosperar a tese vencida de sobrestamento
obrigatório, porquanto os dispositivos regimentais e a sistemática processual vigente não
conferem amparo à pretensão. Dito isto, passa-se à análise pormenorizada dos fundamentos.

4.2.2.2 DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, DO RICARF E A IMPOSSIBILIDADE DE
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO

Nessa toada, no que diz respeito à tese de subsunção ao art. 100, do RICARF9, a
interpretação proposta pela Relatora, data máxima vênia, não encontra guarida no ordenamento
jurídico pátrio quando analisada de forma sistemática. A saber.
A exegese da expressão "acórdão de mérito (...) proferido" é o cerne da
controvérsia. Logo, sustentar que o ato de "proferir" se consuma na sessão de julgamento,
independentemente da publicação, é adotar uma interpretação literal e isolada que se dissocia da
teleologia da norma e da própria teoria geral do processo.
Inquestionavelmente, a estrutura do artigo revela uma clara gradação: a mera
afetação, ato já público, não autoriza a suspensão; a obrigatoriedade do sobrestamento, por sua
vez, exige um ato de maior densidade e segurança jurídica, que, por óbvio, não pode ser a simples
proclamação de um resultado, sem olvidar que concomitantemente a decisão deve declarar tal
norma inconstitucional.
Para a correta elucidação da contenda, é imperioso recorrer, em caráter subsidiário,
aos ensinamentos do Código de Processo Civil (art. 15 do CPC10), que estrutura a sistemática dos
precedentes vinculantes e oferece as balizas hermenêuticas para a compreensão dos efeitos dos
atos judiciais.
Inicialmente, é mister destacar a distinção doutrinária fundamental entre os planos
da existência, validade e eficácia dos atos jurídicos processuais. A prolação do julgamento em
sessão, com a coleta de votos e a proclamação do resultado, marca o nascimento do ato decisório
no plano da existência. Todavia, sua aptidão para irradiar efeitos para além do processo em que

9 Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou
dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito
do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito
ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional
ou, no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare
ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do
recurso puder ser concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

10 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
22

foi pronunciado, notadamente o efeito vinculante que impõe o sobrestamento de milhares de
outros feitos, insere-se no plano da eficácia externa, a qual é inequivocamente deflagrada pela
publicação do acórdão.
Nesse diapasão, o Código de Processo Civil é pródigo em dispositivos que atrelam a
produção de efeitos do acórdão à sua publicação. O art. 944 do CPC11, dispõe que o acórdão será
publicado no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da sessão de julgamento.
Nessa linha intelectiva, a sinalada norma evidencia que a sessão e a publicação são
atos distintos e cronologicamente separados, sendo a publicação o ato que formaliza e exterioriza
o conteúdo da decisão. Antes da publicação, o que se tem é um ato existente, porém
juridicamente latente em seus efeitos externos.
Em termos mais claros, é a publicação que confere certeza sobre o teor da decisão,
permitindo não apenas a contagem de prazos recursais (art. 1.003 do CPC12), mas, principalmente,
repiso, a análise de sua ratio decidendi e de seus fundamentos determinantes.
Nessa quadra, a sistemática de precedentes obrigatórios, inaugurada pelos arts.
926 e 927 do CPC13, visa garantir a "estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência".

11 Art. 944. Não publicado o acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas
taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão.

12 Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados,
a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.
§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão
proferida anteriormente à citação.
§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de
organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.
§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a
data de postagem.
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze)
dias.
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o
tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico. (Redação dada pela Lei no 14.939, de 2024)

13 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados
de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que
motivaram sua criação.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional;
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
23

Tal desiderato seria frontalmente violado se os órgãos julgadores administrativos fossem
compelidos a sobrestar seus feitos com base em uma mera ata de julgamento.
A aplicação de um precedente não é um ato mecânico de verificação de um
resultado, mas, seguramente, um exercício intelectual complexo que exige a análise
pormenorizada do acórdão paradigma para a realização do cotejo analítico, a verificação de
eventuais distinções (distinguishing) ou da necessidade de superação (overruling). Nessa cognição,
como poderia este Colegiado realizar tal análise sem acesso ao inteiro teor dos votos, aos
debates travados e à redação final da tese, que somente se materializam no acórdão
publicado???
É axiomático que a hipótese sub examine é emblemática. O Tema 487 trata de
matéria complexa, envolvendo limites percentuais para multas tributárias, a observância do
princípio da consunção e a modulação de efeitos. Assim, a aplicação de tal precedente, sem o
conhecimento integral de seus fundamentos, seria um ato temerário, um verdadeiro "salto no
escuro" que, ao invés de promover a segurança jurídica, a comprometeria gravemente. A redação
final do acórdão, como dito, pode conter esclarecimentos, delimitações e nuances imprescindíveis
para a correta aplicação do entendimento, que não constam e nem poderiam constar da sintética
ata de julgamento.
Desse modo, a interpretação sistemática e teleológica do art. 100 do RICARF,
iluminada pelos princípios e regras do Código de Processo Civil, conduz à inarredável conclusão de
que a expressão "acórdão (...) proferido", para fins de deflagrar o sobrestamento obrigatório,
deve ser compreendida como acórdão publicado. Esta é a única exegese que se harmoniza com o
princípio da publicidade (art. 93, IX, CF14), com o devido processo legal e, sobretudo, com a
segurança jurídica que deve nortear a aplicação de precedentes vinculantes.

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
§ 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o, quando decidirem com fundamento
neste artigo.
§ 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser
precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a
rediscussão da tese.
§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou
daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse
social e no da segurança jurídica.
§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos
repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os,
preferencialmente, na rede mundial de computadores.

14 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
24

Para arrematar, por tudo quanto exposto, não havendo, no presente momento
processual, a publicação do acórdão de mérito do Tema 487 de Repercussão Geral, não se
encontra preenchido o requisito indispensável para a incidência da norma de sobrestamento
obrigatório prevista no art. 100, do RICARF.
Ex positis, oriento meu voto no sentido de rejeitar o pedido de sobrestamento do
julgamento do presente processo, determinando seu regular prosseguimento para análise do
mérito.

4.2.3 DA COBRANÇA DA MULTA ISOLADA CUMULADA COM A MULTA DE OFÍCIO E DA OBRIGATORIEDADE
DE ADOÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA

No presente processo, a Autoridade Fiscal imputou multa isolada, no percentual de
50%, por ter constatado que, ante a omissão constatada, a BATEL não efetivou o devido
recolhimento de IRPJ e CSLL sobre bases de cálculo estimadas mensais, relativas aos meses de
dezembro de 2013, novembro de 2014 e dezembro de 2015. A referida exigência teria se
amparado na disposição do art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96 (com redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007).
A Recorrente, insatisfeita protestou em favor da impossibilidade de cumulação da
Multa de Ofício com a Multa Isolada, pois entende que se trata de dupla penalização. Em prol de
sua argumentação citou jurisprudência deste Tribunal e do STJ.
Retomando a análise do pleito, no que toca a este tópico, incabível qualquer
reforma da decisão recorrida. A saber.
No presente caso, é mister destacar que, originalmente, a referida multa isolada foi
criada pela Lei n° 9.430, de 1996, que no seu art. 44, previa que ela deveria ser calculada pela
aplicação do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor da estimativa mensal do
IRPJ e da CSLL devidas, mas não recolhidas, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - ... § 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - ...

somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
25

IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente; (g.n)
Posteriormente, com a edição da Medida Provisória no 351/2007, em 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, notadamente o seu art. 14, deu nova redação à referida Lei n°
9.430/1999, reduzindo o percentual da multa de 75% para 50% (cinquenta por cento), sendo este
último o percentual utilizado no ora contestado lançamento, como segue:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e
III:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (g.n)
Neste ponto, é de relevo destacar que a novel positivação representou um divisor
de águas no que concerne a devida interpretação da aplicação do dispositivo, cuja jurisprudência
administrativa levou à edição da Súmula n° 105 do CARF, ipsis verbis:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Do referido epítome, inclusive por destacar no seu teor a referência ao dispositivo
antes da alteração aventada, resta manifesto que, até o mês de novembro de 2006, antes,
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
26

portanto, de entrar em vigor a alteração reproduzida, indubitavelmente era incabível a imposição
de multa isolada concomitantemente com a multa de ofício.
Já em relação ao lançamento de multa isolada sobre insuficiência de estimativa
mensal a partir do mês de dezembro de 2006, cujo vencimento se deu em 31/01/2007, aplica-se o
artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430/96 (redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007), não se
aplicando, por conseguinte, a Súmula CARF no 105.
Nesta perspectiva, não assiste razão a Recorrente quando alega que não se pode
exigir uma multa isolada pelo não recolhimento da estimativa cumulada com a multa de ofício,
visto que a sanção determinada pelo sistema é notória: caso descumprido o pagamento da
estimativa mensal, cabe imputação de multa isolada, sobre a totalidade (quando há ausência de
pagamentos a título de estimativa mensal) ou diferença entre o valor que deveria ter sido pago e o
efetivamente pago, apurado a cada mês do ano-calendário. Além disso, expressamente dispõe
que é cabível ainda que a pessoa jurídica tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
de CSLL.
Assim, diferente do que sustenta a BATEL, a inovação legislativa, aplicável aos fatos
geradores ocorridos a partir de dezembro de 2006 (conforme verificado no caso em tela), afastou
qualquer incerteza atinente a possibilidade de aplicação concorrente das multas de ofício e das
multas isoladas por insuficiência de estimativa mensal. As hipóteses de incidência que justificam a
exigência das penalidades da multa de ofício e da multa isolada em virtude da ausência de
pagamento da estimativa são díspares, cada qual tratada em inciso próprio no art. 44 da Lei n°.
9.430, de 1996.
É pertinente esclarecer que os recolhimentos efetuados mensalmente a título de
estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430, de 1996) não são definitivos, porquanto a
apuração definitiva do tributo devido se dará somente ao final de cada ano-calendário. Esse o
motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa obrigação é denominada multa isolada,
uma vez que pode ser exigida independentemente de haver ou não tributo devido ao final do
período de apuração. E também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao
final de apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento mensal
(estimativa) de IRPJ ou CSLL que deixar de ser recolhido, divergindo da apurada consoante o ajuste
anual; e os vencimentos ocorrem até o último dia útil do mês seguinte – a estimativa relativa à
competência de dezembro, até o último dia útil de janeiro do ano seguinte -, diferente do ajuste
anual, quando eventual saldo deve ser recolhido até 31 de março do ano seguinte.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas. Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses
de incidência e os consequentes das normas punitivas.
Nota-se que os incisos I e II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, versam sobre pilares
fáticos diferentes e autônomos, com distinções claras na materialidade e temporalidade da
apuração que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
27

diferentes. A multa de ofício, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, aplica-se
sobre o tributo não pago ou parcialmente pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, cujo fato gerador completa-se ao final do trimestre ou do ano-
calendário. Por sua vez, a multa isolada submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado,
e é imputada sobre a estimativa não recolhida ou parcialmente recolhida, apurada conforme
balanço/balancetes de suspensão elaborados mês a mês ou, ainda, mediante receita bruta
acumulada mensalmente.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral
passível de qualificação e agravamento - §§ 1o e 2o do art. 44). No caso do inciso II, letra “b”, do
dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em função da receita
bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50% (regra geral não passível de
qualificação ou agravamento).
Como se pode observar, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em
diferentes graus, ilicitudes diversas. A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou
adequar o dispositivo face à jurisprudência então dominante no CARF, mais precisamente a
firmada em torno do entendimento do então Conselheiro e Presidente de Câmara José Clóvis
Alves, o qual atacava a redação do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 ("Nos casos de lançamento
de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição..."), e divisava bis in idem, entendendo que a "mesma" multa seria
aplicada quando do lançamento de ofício do tributo (Acórdão CSRF 01-05503 - 101-134520).
Na nova redação do citado artigo, o caput não mais faz referência à diferença de
tributo (“Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas...”), sendo tal
expressão utilizada somente no inciso I, que trata da multa de 75% aplicada sobre a diferença de
tributo lançado de ofício. A multa isolada ora é tratada em dispositivo específico (inciso II), que
estabelece percentual distinto do da multa de ofício (esta é de 75%, e aquela de 50%). Vê-se,
assim, que a nova multa isolada é aplicada, em percentual próprio, sobre o valor do pagamento
mensal que deixou de ser efetuado a título de estimativa, não mais se falando em diferença sobre
tributo que deixou de ser recolhido.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas
devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela ausência
de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.
Ademais, é importante reprisar que as decisões do STJ e da Câmara Superior deste
Tribunal colacionadas pela Defesa, conforme reiteradamente posicionado, não detêm força para
nos vincular.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
28

De outro giro, o entendimento aqui externado encontra amparo tanto na Câmara
Baixa, como na Alta deste Tribunal, consoante ementas exemplificativas:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela
apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao
firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente,
não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o
encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (AC no 1301-006.749 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 21/02/24)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela
apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao
firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (AC no 9101-002.438 – 1a
Turma – Sessão de 20/09/16)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006, 2008, 2009
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à
Lei no 11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução,
é cabível a cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
29

cumulativa, com a multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do
mesmo tributo, apurado de forma incorreta, ao final do período base de
incidência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para
afastar a aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o
campo de aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas
sobre o mesmo fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja
porque quaisquer dos fatos relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato
relacionado no inciso II do mesmo artigo.
Não há, pois, dúvida alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da
multa de ofício e da multa isolada. (AC no 9101-002.598 – 1a Turma – Sessão de
10/05/18)
Concluindo, no que diz respeito à refutação de que houve erro na apuração de
IRPJ e CSLL a pagar relativos ao mês de novembro de 2014, visto que escriturou neste mês uma
das parcelas de venda de bem do ativo - prevista em contrato para recebimento em 26/11/2014 –
efetivamente recebida em 01/12/2014, com todas as vênias, mais uma vez equivoca-se a Defesa.
A saber.
Ao analisar o tema, andou muito bem o Acórdão atacado, pois, em virtude da BATEL
ter optado pela forma de apuração do Lucro Real Anual, obrigatoriamente (...) os fatos contábeis
devem ser registrados com base no regime de competência, ou seja, na medida em que os
rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos e as despesas incorridas, independentemente
da sua realização em moeda, com respaldo no art. 274 do RIR/1999 e no art. 177 da Lei no 6.404,
de 1976, bem como na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 750, de 199315.

15 RIR/1999
Art. 274. Ao fim de cada período de incidência do imposto, o contribuinte deverá apurar o lucro líquido mediante a
elaboração, com observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado
do período de apuração e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o,
§ 4o, e Lei no 7.450, de 1985, art. 18).
§ 1o O lucro líquido do período deverá ser apurado com observância das disposições da Lei no 6.404, de 1976
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 67, inciso XI, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 5o).
(...)
Lei no 6.404, de 1976
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
(...)
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 750, de 1993
Art. 3o São Princípios Fundamentais de Contabilidade:
(...) o da COMPETÊNCIA;
(...)
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
30

Corroboro com a sinalada linha cognitiva, em virtude do regime de competência ser
o critério básico para registro das operações da pessoa jurídica, tanto na contabilidade societária
como na fiscal, repiso, por força do estipulado no art. 177, da Lei no 6.404/76 (LSA) - pelo qual
devem ser registradas, na apuração do Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE, as receitas
e despesas incorridas respeitando o período mensal do respectivo ano-calendário -, representa,
para o plano contábil e fiscal, a tradução do princípio da autonomia dos exercícios financeiros e
sua independência.
Em suma, esse é o mecanismo de apuração do lucro real e essa é a forma, sob
prisma fiscal, legalmente prevista para reconhecer a apontada receita não operacional.
Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário no que toca ao pedido de cancelamento da multa isolada, no percentual de 50%,
sobre o não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre as bases de cálculo estimadas, relativas aos
meses de: dezembro de 2013, novembro de 2014 e dezembro de 2015.

5
DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL

Quanto ao Auto de Infração de CSLL decorrente das mesmas matérias fáticas
descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado,
mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se houver razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

6
DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de
recebimento ou pagamento.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.484 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720047/2017-54
31

Fl. 974
DF CARF MF
Original